Tribunal: TJDFT
Processo: 0735776-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735776-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON SEBBA AGRAVADO: FATORIAL FACTORING E REPRESENTACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Edson Sebba pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões, o agravante sustenta que a penhora de cotas sociais de sociedades simples e empresárias, por débito estranho à pessoa jurídica, implica sua descapitalização, afetando os interesses dos demais sócios, empregados, fornecedores e credores, podendo provocar a dissolução da sociedade empresária. Alega que, conforme Enunciado no 387, da IV Jornada de Direito Civil, a execução deve recair sobre o que couber ao sócio no lucro da sociedade, em observância aos princípios da menor onerosidade e da função social da empresa. Defende que a penhora sobre cotas sociais da empresa é medida extraordinária, a qual só pode ser utilizada excepcionalmente, em última ratio, após esgotados os meios para localização de outros bens do devedor. Afirma que os fundos sociais não pertencem aos cotistas, mas sim, à sociedade. Alega que, uma vez integralizado o valor do sócio no capital social, este deixa de fazer parte de seu patrimônio pessoal e passa a ser de propriedade da pessoa jurídica. Alega que a penhora dos valores recebidos pelo agravante inevitavelmente comprometerá seu sustento e de sua família. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer que seja retirada a penhora sobre as quotas da empresa Organização Sebba Materiais para Construção. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Nos termos do art. 835, inciso IX, do CPC, é possível a penhora de cotas sociais do devedor. Contudo, tal medida possui caráter residual e somente pode ser adotada após esgotados os meios para localização de outros bens do devedor. No caso, verifica-se que foi realizada a pesquisa de bens via Infojud, Sisbajud, Renajud, ERIDF (ID no 152701057, 152701063, 152701065), todas infrutíferas. E, em sede cognição sumária não se vislumbra, das provas constantes nos autos, a existência de outros bens penhoráveis. Desse modo, na falta de bens precedentes na ordem legal, parece, em princípio, ser cabível a penhora de cotas sociais do devedor. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. I. Demonstrada a insuficiência de bens preferencialmente penhoráveis, possível a constrição das cotas sociais, conforme art. 835 do CPC. II. A vedação de cessão de cotas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, prevista no contrato social, não é oponível à hipótese de penhora judicial, mas apenas de alienação extrajudicial. III. O art. 789 do CPC preceitua que o devedor responde, para cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens, salvo as restrições previstas em lei. IV. Negou-se provimento ao recurso".(Acórdão 1243456, 07001771920208079000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Essa ordem de ideias retira, como se vê, a consistência da probabilidade do direito alegado pelo recorrente. Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito, atinente ao perigo de dano irreparável, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator